Tribunal: TJSP
Processo: 2086980-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL A DESPEITO DE FRANQUEADA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira, mas não está o juiz ou o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL A DESPEITO DE FRANQUEADA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira, mas não está o juiz ou o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do benefício da assistência judiciária, se estiverem presentes nos autos circunstâncias que evidenciem ter a parte condições de suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua família.
2. A veracidade da presunção relativa firmada pela declaração pode ser sindicada pelo magistrado, impedindo o desvirtuamento do instituto cuja finalidade é de promover o acesso à justiça daqueles mais necessitados, reconhecidamente pobres. Franqueada à parte recorrente a oportunidade de encartar documentos, manteve-se inerte.
3. Agravo improvido.